Tribunal: CARF
Processo: 11030.722004/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Estando o lançamento revestido de todos os requisitos estabelecidos na legislação tributária e tendo o Relatório Fiscal, em conjunto com os demais documentos que acompanham os Autos de Infração, demonstrado as razões do lançamento conforme natureza jurídica apropriada pela fiscalização que indica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinando-se a matéria tributável, apresentado o cálculo do montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo, determinada a penalidade aplicável e indicado os fatos e os fundamentos jurídicos que motivaram o ato, não há que se falar em nulidade. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA OU CONSERVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A empresa optante pelo regime do Simples Nacional instituído pela Lei Complementar 123/2006 que se dedique às atividades de vigilância, limpeza ou conservação não fica dispensada do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais na forma das demais pessoas jurídicas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE 11% PELO TOMADOR DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES QUANDO DEVERIA TER SIDO EFETIVADO O RECOLHIMENTO NA FORMA DAS DEMAIS EMPRESAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DO QUE FOI RECOLHIMENTO NA SISTEMÁTICA UNIFICADA NO LIMITE E OBSERVANDO A MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após não acolhimento da sistemática do SIMPLES para as receitas de serviços não abrangidos pelo recolhimento unificado, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722004/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
DELTASERV SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Estando o lançamento revestido de todos os requisitos estabelecidos na
legislação tributária e tendo o Relatório Fiscal, em conjunto com os demais
documentos que acompanham os Autos de Infração, demonstrado as razões do
lançamento conforme natureza jurídica apropriada pela fiscalização que indica
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinando-se a matéria
tributável, apresentado o cálculo do montante do tributo devido, identificado o
sujeito passivo, determinada a penalidade aplicável e indicado os fatos e os
fundamentos jurídicos que motivaram o ato, não há que se falar em nulidade. A
atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o
crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA OU
CONSERVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A empresa optante pelo regime do Simples Nacional instituído pela Lei
Complementar 123/2006 que se dedique às atividades de vigilância, limpeza ou
conservação não fica dispensada do recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais na forma das demais pessoas jurídicas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE 11% PELO TOMADOR DE
SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, ou,
se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição
do valor não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES QUANDO
DEVERIA TER SIDO EFETIVADO O RECOLHIMENTO NA FORMA DAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722004/2012-53
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

DEMAIS EMPRESAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DO QUE
FOI RECOLHIMENTO NA SISTEMÁTICA UNIFICADA NO LIMITE E
OBSERVANDO A MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após não acolhimento
da sistemática do SIMPLES para as receitas de serviços não abrangidos pelo
recolhimento unificado, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que se proceda a dedução dos valores recolhidos pelo
Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 246/262), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 227/240), proferida em sessão de 15/10/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-33.750, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa, por falta de descrição
dos fatos no lançamento. O Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem
informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as
contribuições devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal
das rubricas levantadas.
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA,
LIMPEZA
OU
CONSERVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

A empresa optante pelo regime do Simples Nacional instituído pela Lei Complementar
123/2006 que se dedique às atividades de vigilância, limpeza ou conservação não fica
dispensada do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES FEDERAL
E NACIONAL. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de
2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de
5 de dezembro de 1996.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições previdenciárias
no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços que
não optar pela compensação dos valores retidos, ou, se após a compensação, restar saldo
em seu favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. SIMPLES NACIONAL. PREJUDICIAL.
NULIDADE.
Considerado nulo o Termo de Indeferimento da opção pelo Simples Nacional e
restabelecido o contribuinte no sistema, é também nulo o crédito de Terceiros
(DEBCAD 51.012.628-6), por se constituir em prejudicial à opção pelo regime
simplificado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento remanescente objeto dos autos (DEBCAD 51.012.627-8), em sua
essência e circunstância, para o período de apuração em referência, com auto de infração
juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, sob os seguintes
DEBCAD no: 51.012.627-8 e 51.012.628-6, consolidados em 13/11/2012.

A ação fiscal foi autorizada através do MPF no 10.1.04.00.2012-00450, iniciada
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em 17/10/2012 (ciência
pessoal nesta data, fl. 27) e encerrada em 14/11/2012 com a lavratura Termo de
Encerramento de Procedimento Fiscal (TEPF).

A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o
processo sob julgamento:
DEBCAD No
Competências
MATÉRIA
Código
Levantamento
Valor
Total
51.012.627-8
01/2009 a
13/2010
Contribuições previdenciárias
parte
patronal,
incidentes
sobre as remunerações de
empregados e contribuintes
individuais.
E1 - Folha emp
período
fora
Simples; e

E2 - Folha emp.
período Simples.

R$ 382.695,76
51.012.628-6
01/2009 a
13/2009
Contribuições sociais devidas
a
Terceiros
(Entidades
e
Fundos), incidentes sobre as
remunerações de empregados
não declaradas em GFIP.

R$ 40.385,26

Informa ainda a Fiscalização que:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

1 – Os Documentos que serviram de base para o lançamento do débito são:
Contrato Social e alterações; informações extraídas dos sistemas corporativos da
RFB/DATAPREV; Declaração Anual do Simples Nacional – DASN –, ano 2009;
Folhas de pagamento anos 2009 e 2010; Guia da Previdência Social – GPS; e GFIP;

2 – Em 29/01/09 o contribuinte solicitou a sua inclusão no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Em 25/03/09 teve a sua solicitação
indeferida por problemas fiscais relacionados a débitos de natureza previdenciária;

3 – Em 08/04/09 protocolizou impugnação ao Termo de Indeferimento da opção
pelo Simples Nacional, gerando o processo Comprot no 11030-000.465/2009-76, ainda
pendente de julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
DRJ em Salvador/BA;

4 – Posteriormente, sem aguardar o resultado do julgamento do processo do item
anterior, transmitiu as GFIP para o ano 2009 (status "1" – situação exportada) com
preenchimento do campo "Opção SIMPLES" igual a "2", ou seja, optante pelo regime
diferenciado e simplificado Simples Nacional. Já em 14/04/10, transmitiu uma DASN,
para o ano-calendário 2009;

5 – Informou na GFIP a subclasse da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE –, código 5212-5/00 (Carga e Descarga), porém, em observância à
legislação, ao contrato social e à folha de pagamento, a atividade principal do sujeito
passivo em 2009, é a cessão de mão-de-obra para a prestação de serviços de limpeza ou
conservação. Daí, o código adequado e considerado pelo fisco seria o 8121-4/00
(Limpeza em Prédios e em Domicílios);

6 – Portanto, procedemos ao levantamento das bases de cálculo declaradas em
GFIP, estas para o período lançado, emitidas antes do início do procedimento fiscal
(17/10/12), na situação exportada (status "1"), sobre as quais incidem as alíquotas das
contribuições patronais à seguridade social e às terceiras entidades, já que o sujeito
passivo, para o ano-calendário 2009, teve a sua opção pelo Simples Nacional indeferida,
a qual encontra-se pendente de julgamento pela DRJ;

7 – O sujeito passivo em 2010 é optante do Simples Nacional. Também foi
informado o código CNAE 5212-5/00 nas GFIP do ano 2010 e, pelas mesmas razões
anteriormente referidas, foi reclassificado de ofício para o código 8121-4/00;

8 – A atividade de prestação de serviços de limpeza ou conservação, classificada
de ofício no código CNAE 8121-4/00, permite ao sujeito passivo seu ingresso no
Simples Nacional, mesmo por meio de cessão ou locação de mão-de-obra, e na hipótese
de o mesmo não incorrer em nenhuma outra das hipóteses de vedação previstas no
artigo 17 da Lei Complementar 123/06, vejamos o enquadramento da atividade acima
vinculada ao mencionado CNAE, para fins de determinação da alíquota do Simples
Nacional, nos anexos da referida Lei Complementar;

9 – Note-se que o parágrafo 5o-C do artigo 18 esclarece, que as atividades de
prestação de serviços indicadas nos incisos I e VI serão tributadas na forma do Anexo
IV da Lei Complementar 123/06, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a Contribuição Patronal Previdenciária – CPP –, de que trata o artigo 22 da Lei
8.212/91, devendo esta ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais
contribuintes ou responsáveis;

10 – Contudo, o sujeito passivo, para o ano 2010, deixou de recolher à
seguridade social a CPP, daí procedemos ao levantamento das bases de cálculo
declaradas em GFIP, emitidas antes do início do procedimento fiscal (17/10/12), na
situação exportada (status "1"), sobre as quais incidem as alíquotas das contribuições
patronais à seguridade social, lançando tais contribuições para o respectivo ano;

11 – Formalizamos a RFFP processo Comprot no 11030-722.005/2012-06, já que
pelos fatos até aqui relatados constatamos, que houve em tese, a ocorrência do crime
previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/90 – Crimes Contra a Ordem Tributária; e

12 – O Fator Acidentário de Prevenção – FAP –, fundamentado na Lei
10.666/03, com vigência em 2010, permite a flexibilização da tributação coletiva dos
Riscos Ambientais do Trabalho – RAT, reduzindo ou majorando as alíquotas RAT de 1,
2 e 3% segundo o desempenho de cada empresa no interior da respectiva subclasse da
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

CNAE. Com isto, a alíquota SAT/RAT do presente caso que é de 3% foi majorada para
4,5678% (3%*1,5226%) em 2010.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O Autuado foi cientificado dos lançamentos pessoalmente em 14 de novembro
de 2012, conforme assinatura aposta nas folhas de rosto que compõem os créditos
lançados nos autos. Em 17 de dezembro de 2012, apresenta impugnação, alegando, em
síntese, o que se relata a seguir.

Direito. As deficiências e irregularidades dos Autos de Infração. Conforme a
seguir se demonstrará os lançamentos em tela apresentam vícios, equívocos ou
impropriedades de ordem formal, legal (material) e/ou factual que determinam sua
improcedência. As anomalias mencionadas redundam da inobservância e/ou
inadequação aos princípios/normas basilares que regem a tributação das espécies
vertidas (aspecto material), sobremais por conter vários equívocos de ordem factual.

Preliminares. Nulidade dos AI face à ausência do requisito legal “descrição
dos fatos”: violação ao art. 10, incisos III e IV, e 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72. O Fiscalizador descumpriu os supracitados comandos legais ao deixar de
redigir, no corpo de cada um dos autos de infração, a indispensável "descrição dos
fatos" que sustentariam os lançamentos esgrimidos. Realmente, em que pese tenham
sido atendidos os demais requisitos (qualificação do autuado, local, data e hora da
lavratura, disposição legal infringida, assinatura etc.), no que concerne à minudente
"descrição dos fatos", pouco importam as intimações e respostas, as planilhas ou
demonstrativos, ou mesmo o "Relatório Fiscal" ao qual eventualmente se reporta. O
Decreto 70.235/70 comanda sejam relatados os fatos no Auto Infracional e ponto! Não
em qualquer outro momento do procedimento de fiscalização; não em planilhas telas de
sistema, tampouco em intimações, mas sim sejam articuladas as motivações que
alicerçam a cobrança no documento que formaliza o autuação fiscal, o que não se
verifica no presente feito. Dessa forma, a "narrativa" dos fatos apurados pelo AFRFB no
curso da fiscalização sofrida pela Impugnante, ao cogitar da configuração insuficiência
de recolhimentos, peca, com todo o respeito, pela confusão que cria e pela clareza de
ideias que lhe falta ou, para ser mais preciso, pela ausência de lógica entre os fatos os
elementos de sua convicção e o desvelar conclusivo a indicar o porquê da lavratura dos
autos de infração, o que remete à incontornável conclusão da nulidade dos lançamentos
frente à evidente limitação defensiva que gera à Impugnante, violando direito
constitucional que lhe assiste (inciso II do art. 59 do Decreto 70.235/72). Transcreve
doutrina e jurisprudência do CARF.

Auto de Infração no 51.012.627-8. Ano-calendário 2009. Ilegalidade das
exigências com arrimo no indeferimento de opção do Simples Nacional, enquanto
pendente o PAF. Nos lançamentos que cuidam do período compreendido no ano-
calendário 2009, o Autuante procede ao levantamento das bases de cálculo declaradas
em GFIP para exigir Contribuição Patronal e à Terceiras Entidades, ao entendimento de
que a opção pelo Simples Nacional então formalizada pela Impugnante naquele período
restou indeferida: ainda que reconheça encontrar-se a questão sob discussão
administrativa, pendente de julgamento pela DRJ de Salvador nos autos do PAF no
11030.000465/2009-76. Com efeito, como muito bem resumido pela Autoridade Fiscal,
em 29.01.2009 a Impugnante solicitou sua inclusão no Simples Nacional; pedido esse
indeferido em 25.03.2009 à justificativa de pendências com débitos de natureza
previdenciária cuja exigibilidade não estaria suspensa; argumento fiscal que foi
prontamente contestado em 08.04.2009 através de Impugnação ao Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (PAF no 11030.000.465/2009-76).
Conclusão de tudo quanto foi dito é que não poderia o Agente Fiscal ter lançado
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

pretensos créditos previdenciários, concernentes à contribuição patronal e às terceiras
entidades, no ano-calendário de 2009, ao argumento de a opção ao regime simplificado
de tributação não ter sido deferido, mesmo porque suspensos os efeitos, enquanto pende
decisão administrativa, do ato declaratório em liça.

Da Insubsistência dos Lançamentos em razão de inconsistências e
irregularidades cometidas pelo Auditor no ato de calcular/definir o "montante"
eventualmente devido nos DEBCAD: inobservância fiscal aos recolhimentos
espontâneos, à segregação de receita conforme anexos da LC 123/2006, às
retenções de créditos previdenciários dedutíveis dos valores mensais tidos por
devidos, e, consequentemente, à imposição legal encartada no art. 142 do CTN.
Com efeito, fora de dúvidas que a tributação excepcional garantida às pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES, no que concerne à CPP e (sendo o caso) outras contribuições
devidas a entidades terceiras, se submete a um regime misto, notadamente quando o
prestador de serviços se enquadre nos Anexos III e/ou IV da LC no 123/2006. Nessa
situação, deve o prestador segregar sua receito bruta mensal (base de cálculo primária
do regime, por excelência) para efeito de descobrir, proporcionalmente, o percentual
sobre o qual serão aplicadas as alíquotas a que se referem (ex vi art. 16 e §§, LC no
123/2006). Transcreve os artigos 193 a 198 da IN RFB no 971/2009. A Impugnante se
submeteu ao regime misto em foco e no período objeto de fiscalização e lançamento de
ofício procedeu, como lhe impunha a legislação que rege a matéria, à aludida
segregação de receitas, de modo que, ao contrário do que aduziu o Autuante, ofereceu à
tributação, pois, parte dele na forma do Anexo III e parte dela na forma do Anexo IV da
LC no 123/2006, como revelam os Extratos Anuais do Simples Nacional, anos-
calendário 2009/2010, que compõem o Anexo I. Acresça-se a esse contexto que,
durante o período fiscalizado, a Impugnante efetuou, na fonte, como substituta legal,
retenções de valores diversos por ocasião da emissão de nota fiscal contra seus
Contratantes, na forma do que preconizam os arts. 190 e seguintes da IN RFB no
971/2009. Tais fatos tributários, de absoluto relevo, foram declarados à Previdência
Social pela via de instrumentos próprios, como comprovam, por critério de amostragem,
os dados inseridos nas GFIP dos meses-calendário de março/2009 e setembro/2010,
reproduzidos no Anexo 2 da presente contestação. Ora, nesse panorama, a Impugnante
traz em sua defesa Planilhas Demonstrativas de Apuração das Contribuições Sociais
Declaradas/Recolhidas que compõem o Anexo 3, nelas se podendo visualizar, mês a
mês, as bases imponíveis declaradas em GFIP (tal qual adotadas pelo Lançador na
constituição das exigências), os critérios de segregação da RB de acordo com atividades
que se enquadram, conforme o caso, nos Anexos III e/ou IV da LC no 123/2006, bem
ainda a dedução, dos montantes finais devidos, dos valores correspondentes às retenções
efetuadas junto aos contratantes de seus serviços, de resto legalmente compensáveis,
cujos saldos credores foram sendo transportados para os meses subsequentes. Tem-se,
no caso em apreço, que as "infrações" previdenciárias detectadas pelo AFRFB se
escoram sobre critérios superficiais de dimensionamento dos montantes devidos.
Subsistindo qualquer incerteza quanto às "circunstâncias materiais do fato" (art. 112,
CTN), não deve o Fisco agir açodadamente. Se as provas carreadas aos autos não lhe
eram suficientemente elucidativas, cumpria-lhe (AFRFB) o dever indeclinável de
investigar (art. 142, CTN) para comprovar, efetivamente, a ocorrência da alegada falta
de recolhimentos. Transcreve jurisprudência do CARF. Como o Agente Fiscal não se
desincumbiu de tarefa que lhe é obrigatória, no plano da verdade material, não há como
prevalecer os DEBCAD que merecem decretação de improcedência.

AI 51.012.628-6. O Auto de Infração em tela, cujo valor apurado é de
R$40.385,26, relativamente ao ano-base 2009, também decorre do alegado não
recolhimento de contribuições de natureza previdenciária em período cujo pedido de
opção pela sistemática de tributação simplificada a que se refere a LC no 123/2006
carece de decisão de 1a instância nos autos do PAF no 11030.000465/2009-76, de modo
que, despido de efeitos, o ato de indeferimento processado. Visto que as bases de
cálculo da exigência fiscal são exatamente as mesmas que alicerçaram os lançamentos
guerreados nos subtítulos anteriores, vale-se a Impugnante de idênticas razões de
defesa, requerendo que o Nobre Julgador as considere como se aqui estivessem
transcritas com igual propósito: cancelar o DEBCAD por improcedente.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

A não incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício de 75%. Insurge-se
contra a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício. Pede aos DD.(s)
Julgadores que, em caráter preventivo, afastem a incidência dos juros moratórios sobre
as multas de ofício lançadas conjuntamente com os tributos nos autos de infração
guerreados.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
O DEBCAD n.o 51.012.628-6 foi afastado pela DRJ, vez que no julgamento do
processo administrativo fiscal n.o 11030.000465/2009-76, que trata do termo de indeferimento da
opção do Simples Nacional para o exercício 2009, reconheceu-se a nulidade do termo de
indeferimento da opção pelo SIMPLES. Manteve-se hígido, no entanto, o DEBCAD n.o
51.012.627-8, no que diz respeito às contribuições previdenciárias parte patronal, incluindo
SAT/RAT, incidentes sobre as remunerações de empregados e contribuintes individuais,
reputada não recolhida sobre os pagamentos (folha de salários) efetuados entre as competências
2009 e 2010, cujos recolhimentos efetuados sob efeito da sistemática simplificada foram tidos
por ineficazes no que tange à contribuição previdenciária patronal, exacionando todas as bases
de cálculo declaradas em GFIP com esteio no art. 22 da Lei no 8.212/91, uma vez que, a despeito
de ser possível a adesão ao SIMPLES, a específica atividade exercida pela interessada não
permitia a inclusão da contribuição patronal previdenciária no Simples Nacional, de acordo com
o § 5o-C, art. 18 da LC no 123/06.
Para o DEBCAD 51.012.627-8 consignou a DRJ que para determinadas
atividades para as quais existe a possibilidade de o interessado optar pelo Simples Nacional,
persiste a obrigação de efetuar o recolhimento das contribuições destinadas à Previdência Social.
Dentre estas atividades, inclui-se as de limpeza e conservação, que era a desenvolvida pelos
segurados que tem os valores a si creditados compondo a base de cálculo. No entender da DRJ,
apesar de ser assegurada a opção pelo Simples Nacional às empresas que exercem as citadas
atividades, ainda que seja efetuada a opção, são devidas no particular de tais atividades as
contribuições previdenciárias patronais, persistindo a obrigação de recolhimento das
contribuições patronais de forma ordinária.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento
na parte em que mantido.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 23/10/2013, e-fl. 245, protocolo recursal em 22/11/2013,
e-fl. 246, e despacho de encaminhamento, e-fl. 265), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade sob alegação de
ser a “descrição dos fatos superficial” infringindo normas dos arts. 10 e 59 da Decreto n.o 70.235.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo vício de procedimento ou descrição
superficial dos fatos.
A recorrente pretende, em verdade, discutir o mérito do lançamento, o que será
tratado no momento próprio no capítulo seguinte.
A autuação é clara e foi bem compreendida pela recorrente, apesar de seus
argumentos. A discussão é meritória. A descrição dos fatos foi exposta e explicada com detalhes
no relatório fiscal, não há superficialidade, tendo a defesa exercido seu contraditório plenamente.
O lançamento, na forma do art. 142, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), foi correto do
ponto de vista procedimental, tendo sido apontada a verificação do fato gerador da obrigação
correspondente, determinada a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido,
identificado o sujeito passivo e, no caso, proposta a aplicação da penalidade, isso tudo efetivado
em atividade plenamente vinculada e obrigatória (CTN, art. 142, parágrafo único).
Outrossim, da autuação e da legislação de regência se extrai que a fiscalização
deve efetivar o lançamento partindo da ótica de que a natureza jurídica específica do tributo é
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação (CTN, art. 4.o) e que, por isso, a definição
legal do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se (CTN, art. 118): I - da validade jurídica
dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; e II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

O auto de infração e seus anexos, para o caso concreto, incluindo o relatório fiscal
descrevem todo o contexto fático e se efetiva a aplicação das normas que regem à espécie
conforme enquadramento fiscal, obedecendo-se os termos e premissas do Decreto n.o 70.235 em
todo o seu âmbito, inexistindo nulidades enquadráveis no art. 59 do referido diploma legal.
De fato, o Auto de Infração foi lavrado com estrita observância às determinações
legais vigentes, encontrando-se revestido das formalidades legais exigidas, justificando de forma
clara e objetiva a origem, fundamentação e os motivos da lavratura, descrevendo os documentos
utilizados, conforme se verifica do correspondente relatório fiscal, não havendo nenhuma afronta
ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente os fatos que embasaram a autuação e
observou todos os demais requisitos constantes dos arts. 9.o e 10 do Decreto n.o 70.235/72,
reputadas ausentes as causas previstas no art. 59 do mesmo diploma. Não procedem as arguições
de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59.
Não se vislumbrando nos autos ofensa ao art. 142 do CTN.
De mais a mais, bem consignou a DRJ que:
Da falta de descrição dos fatos. Nulidade dos Autos de Infração. Inocorrência.

Alega a Impugnante que o Fiscalizador descumpriu os comandos legais ao deixar
de redigir, no corpo de cada um dos autos de infração a indispensável "descrição dos
fatos" que sustentariam os lançamentos esgrimidos.

Quanto a esta pretensão, não merece ser acolhida, pois o fato gerador das
contribuições lançadas e os respectivos fundamentos legais restaram devidamente
esclarecidos no Relatório Fiscal e seus anexos.

O Relatório Fiscal menciona detalhadamente todo o procedimento fiscal e a
descrição fática dos créditos apurados. No Relatório desta decisão estão elencados, em
onze itens, um extrato das informações mais relevantes que constam do Relatório Fiscal.

As contribuições devidas mensalmente, assim como as bases-de-cálculo mensais,
as alíquotas aplicadas, os valores apurados por levantamento e por rubrica estão
devidamente discriminados no relatório anexo denominado DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO (DD).

Consta, ainda, anexo ao lançamento o Relatório FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO (FLD), que relaciona toda a fundamentação legal que alicerça o lançamento,
mencionando a legislação aplicada a cada fato gerador levantado, por competência,
além de trazer a legislação relativa aos acréscimos legais, à competência para fiscalizar
e aos prazos de recolhimento.

Quanto à alegação que a “descrição dos fatos” deve estar na folha de rosto do AI,
não se sustenta. Isto porque os Relatórios anexos do AI e sua folha de rosto são,
geralmente, impressos pelo próprio sistema informatizado de fiscalização. O Relatório
Fiscal é o documento mais abalizado para constar a descrição dos fatos, pois é redigido
pelo próprio Autuante que nele lança todos os detalhes ocorridos no curso do
procedimento fiscal.

Neste compasso, o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem
informações seguras e detalhadas sobre a descrição dos fatos, a base de cálculo, sua
apuração, as contribuições devidas e o total acrescido de juros e multa, além da
fundamentação legal das rubricas levantadas.

Por fim, registre-se a atenção ao amplo direito de defesa e ao contraditório
garantidos ao Impugnante, verificado, não só pelo estrito cumprimento dos prazos legais
previstos, como também pela própria materialização do lançamento do crédito, extensa
e pormenorizadamente detalhado no AI, seus discriminativos, anexos e Relatório Fiscal,
contendo a qualificação do autuado, a discriminação clara dos fatos geradores das
contribuições, das bases de cálculo apuradas, das alíquotas aplicadas e contribuições
devidas, dos períodos a que se referem os documentos analisados e que serviram de
base para o levantamento, dos fundamentos legais que sustentam a ação fiscal
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

desenvolvida, os procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o prazo para recolhimento ou
impugnação, a assinatura do fiscal autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Cumpre-se, assim, o que dispõem o art. 37, da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, o art. 243, §§ 2o, 5o e 6o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n o 3.048, de 6 de maio de 1999, e os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de
1972.
Não há que se falar em nulidade quando o procedimento fiscalizatório foi
efetuado dentro dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi devidamente
intimado para apresentação de documentos de seu interesse e razões de defesa, e o lançamento
foi fundamentado nas razões de fato e de direito apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado da
forma como determina o artigo 142 do CTN.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, rejeita-se a alegação de
nulidade. Tendo o auto de infração ou notificação de lançamento preenchido os requisitos legais
e o processo administrativo proporcionado plenas condições à interessada de contestar o
lançamento ou a(s) responsabilidade(s), descabe a alegação de nulidade. Em suma, segue-se o
debate para o mérito.
Sendo assim, rejeito a preliminar posta neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A defesa – em capítulos intitulados (a) Da insubsistência dos lançamentos em
razão de inconsistências e irregularidades cometidas pelo AFRB no ato de calcular/definir o
“montante eventualmente devido” no DEBCAD: inobservância fiscal aos recolhimentos
espontâneos, à segregação de receita conforme Anexos da LC 123/06, às retenções de créditos
previdenciários dedutíveis dos valores mensais tidos por devidos, e, consequentemente, à
imposição legal encartada no art. 142 do CTN, (b) Os valores recolhidos e retidos na forma do
Simples Nacional devem ser deduzidos do montante do crédito ainda exigido, (c) A não
incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício de 75% –, pretende a reforma da decisão
de piso nos mesmos moldes tangenciado em sua impugnação.
Pois bem. Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na
impugnação, inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão, atentando-se
ao contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha
argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas, de modo
que, neste prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com parte das razões de decidir da primeira instância, passo a
adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso com os quais concordo,
de forma a propor a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir,
com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
Simples Nacional. Serviços de vigilância, limpeza ou conservação. Devida
contribuição previdenciária patronal. Exercícios 2009 e 2010.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

No caso concreto, a autuada é optante pelo Simples Nacional em ambos os
exercícios, isto porque o Termo de Indeferimento foi julgado nulo para o exercício
2009, restabelecendo a Impugnante no sistema simplificado de tributação. Ocorre que
presta serviços de limpeza e conservação. A atividade exercida pela interessada
não permitia a inclusão da contribuição patronal previdenciária no Simples
Nacional, de acordo com o § 5o-C, art. 18 da LC no 123/06, a seguir colacionada:
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de
pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será
determinado mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei
Complementar.
[...]
§ 5o-C. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei
Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão
tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em
que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no
inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser
recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou
responsáveis:
[...]
VI – serviço de vigilância, limpeza ou conservação.

Assim, para determinadas atividades para as quais existe a possibilidade do
interessado optar pelo Simples Nacional, persiste a obrigação de efetuar o recolhimento
das contribuições destinadas à Previdência Social. Dentre estas atividades, inclui-se as
de limpeza e conservação.

Assim, apesar de ser assegurada a opção pelo Simples Nacional às empresas que
exercem as citadas atividades, ainda que seja efetuada a opção, são devidas as
contribuições previdenciárias patronais, não merecendo o AI DEBCAD 51.012.627-8
qualquer retificação quanto a este particular e, mesmo no ano calendário 2009, persiste
a obrigação de recolhimento das contribuições patronais:
Instrução Normativa RFB no 971/2009
Art. 189. A microempresa (ME) e a empresa de pequeno porte (EPP)
optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) contribuem na forma estabelecida nos arts. 13 e
18 da Lei Complementar no 123, de 2006, em substituição às
contribuições de que tratam os arts. 22 e 22-A da Lei no 8.212, de 1991, o
§ 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de
abril de 1994, e o § 1o do art. 1o da Lei no 10.666, de 2003.
§ 1o A substituição referida no caput não se aplica às seguintes hipóteses:
I – para fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008, às
pessoas jurídicas que se dediquem às atividades de prestação de serviços
previstas nos incisos I a VI do § 5o-C e nos incisos I a XIV do § 5o-D do
art. 18 da Lei Complementar no 123, de 2006;
II – para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009, às
pessoas jurídicas que se dediquem às atividades de prestação de serviços
previstas nos incisos I a VI do § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar no
123, de 2006;
Do não abatimento dos valores pagos pela empresa autuada para o Simples
Nacional.

(...)

Quanto à alegação de prestação de serviços na forma do Anexo III, registro que
não consta dos autos qualquer indicação da atividade prestada pela Impugnante para a
tributação pelo referido Anexo.

Registro ainda que os serviços prestados pela Impugnante são com cessão de
mão de obra, conforme consta do Relatório Fiscal:
Informou na GFIP a subclasse da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE –, código 52125/00 (Carga e Descarga), porém, em
observância à legislação, ao contrato social e à folha de pagamento, a
atividade principal do sujeito passivo em 2009, é a cessão de mão-de-
obra para a prestação de serviços de limpeza ou conservação. Daí, o
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

código adequado e considerado pelo fisco seria o 81214/00 (Limpeza em
Prédios e em Domicílios);
(...)
A atividade de prestação de serviços de limpeza ou conservação,
classificada de ofício no código CNAE 81214/00, permite ao sujeito
passivo seu ingresso no Simples Nacional, mesmo por meio de cessão ou
locação de mão-de-obra, e na hipótese de o mesmo não incorrer em
nenhuma outra das hipóteses de vedação previstas no artigo 17 da Lei
Complementar 123/06, vejamos o enquadramento da atividade acima
vinculada ao mencionado CNAE, para fins de determinação da alíquota
do Simples Nacional, nos anexos da referida Lei Complementar;

A Lei Complementar no 123/2006, em seu artigo 17, caput, estabelece vedações
à opção pelo recolhimento de tributos e contribuições na forma do Simples Nacional.
Dentre as vedações, merece especial destaque a do inciso XII, senão vejamos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII – que realize cessão ou locação de mão-de-obra.

Já o §1o do art. 17 da Lei Complementar n.o 123/2006, estabelece exceções às
vedações impostas pelos incisos do seu caput.

O inciso XXVIII do §1o do art. 17 da LC no 123, de 2006, anteriormente à
alteração introduzida pela Lei Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008,
previa a possibilidade de opção pelo Simples Nacional às microempresas e
empresas de pequeno porte que realizassem cessão de mão-de-obra nas atividades
de prestação de serviços de vigilância, limpeza ou conservação.

Com as alterações introduzidas na LC no 123, de 2006, pela LC no 128, de 2008,
permaneceu esse tratamento tributário, conforme dispositivos a seguir transcritos:
Art.18
(...)
5o-C. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar,
as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na
forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará
incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do
caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida
segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou
responsáveis:
I – construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a
forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo,
bem como decoração de interiores;
II - (REVOGADO);
III - (REVOGADO);
IV - (REVOGADO);
V - (REVOGADO);
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
(...)
§5o-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei
Complementar não se aplica às atividades referidas no §5o-C deste
artigo.

Neste compasso, a empresa que se dedica à locação ou cessão de mão de obra,
portanto, somente poderá optar ou se manter no Simples Nacional se realizar as
atividades constantes no art.18, parágrafo 5o-C da LC no 123/2006.

Assim, não há falar em empresa que faz locação ou cessão de mão de obra
optante pelo Simples Nacional que seja tributada pelo Anexo III. Necessariamente a
empresa que faz locação ou cessão de mão de obra deve ser tributada na forma do
Anexo IV para optar e se manter no Simples Nacional e exercer qualquer das atividades
elencadas no art. 18, parágrafo 5o-C da Lei Complementar no 123/2006.
Da retenção de 11%. Simples Nacional.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a retenção de 11%, para empresas optantes do
Simples Nacional que são tributadas na forma do Anexo IV (como é o caso da
defendente, art. 18, parágrafo 5o-C da LC no 123/2006) é legal e exigível, de acordo com
os dispositivos legais a seguir transcritos:
Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de julho de 2005:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

Art. 274-C. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional que prestarem
serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada estão sujeitas à
retenção referida no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, sobre o valor bruto
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços emitidos.
(Incluído pela IN RFB no 761, de 30/07/2007)
Art. 274-C. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional que prestarem
serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada não estão
sujeitas à retenção referida no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, sobre o
valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços
emitidos, excetuada: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
938, de 15 de maio de 2009)
I – a ME ou a EPP tributada na forma dos Anexos IV e V da Lei
Complementar no 123, de 2006, para os fatos geradores ocorridos até 31
de dezembro de 2008; e (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 938,
de 15 de maio de 2009)
II – a ME ou a EPP tributada na forma do Anexo IV da Lei
Complementar no 123, de 2006, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de janeiro de 2009. (Incluído pela Instrução Normativa RFB
no 938, de 15 de maio de 2009 )
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009:
Art. 191. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional que prestarem
serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada não estão
sujeitas à retenção referida no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, sobre o
valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços
emitidos, excetuada:
I – a ME ou a EPP tributada na forma dos Anexos IV e V da Lei
Complementar no 123, de 2006, para os fatos geradores ocorridos até 31
de dezembro de 2008; e
II – a ME ou a EPP tributada na forma do Anexo IV da Lei
Complementar no 123, de 2006, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de janeiro de 2009.

Quanto à alegação de ser credora de valores resultante da retenção, registro que
tais valores devem ser declarados em GFIP, destacados nas notas fiscais respectivas e
compensados nas competências em que ocorreram e ainda, o saldo restante pode
também ser objeto de restituição, de acordo com os dispositivos a seguir transcritos:
Instrução Normativa no 900, de 30 de dezembro de 2008:
Art. 17 . A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de
contribuições previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços que não optar pela compensação
dos valores retidos, na forma do art. 48, ou, se após a compensação,
restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor não
compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP). Parágrafo único. Na falta de destaque do
valor da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços, a empresa contratada somente poderá receber a restituição
pleiteada se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante.
(...)
Art. 48 . A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do
décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I – declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços; e
I – declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento
responsável pela cessão de mão-de-obra ou pela execução da empreitada
total; e (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de
novembro de 2009)
II – destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

Registro ainda que no procedimento fiscal sob análise foram consideradas todas
as GPS recolhidas e analisados também os recolhimentos da contribuição dos segurados
empregados, os quais não geraram nenhum débito.

Acessado o sistema GFIPWEB constatou-se que houve, no período objeto do
lançamento, a declaração de retenções sofridas e compensações com as contribuições
dos segurados devidas nas competências em que ocorreram.

Eventuais saldos devem ser objeto de pedido de restituição, de acordo com a IN
RFB no 900, de 2008, anteriormente transcrita. Assim, não há falar em aproveitamento
de valores excedentes de retenções sobre notas fiscais de serviços no presente
lançamento.
Da não aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício. Não ocorrência.

Pede aos DD.(s) Julgadores que afastem a incidência dos juros moratórios sobre
as multas de ofício lançadas conjuntamente com os tributos nos autos de infração
guerreados.

A forma de calcular os juros está explicitada no Relatório FLD – Fundamentos
Legais do Débito. Consta deste Relatório que os juros são calculados apenas sobre o
valor originário do tributo devido.

Assim, a alegada aplicação de juros sobre a multa de ofício não existe.
Após referida análise supra, resta deliberar sobre a pretendida dedução do que foi
recolhido na sistemática do SIMPLES, que não restou acolhido pela DRJ, sob o argumento de
que os recolhimentos no SIMPLES não poderão ser utilizados para extinção de outros débitos
para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da compensação de ofício oriunda de
deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Pois bem. Neste ponto, relacionado com a dedução ou abatimento do que foi pago
pela autuada como contribuições previdenciárias, na forma dos percentuais legais do SIMPLES,
conforme apurado nas guias pertinentes de recolhimento na forma do Anexo que ensejou o
recolhimento, entendo que, no lançamento de ofício dos autos, que tem natureza suplementar,
para apurar a forma correta de recolher, revisando o procedimento feito pelo contribuinte, deve-
se apropriar o que foi pago e exigir apenas as diferenças, sendo essa a forma correta de
mensuração do crédito tributário, sob pena de locupletamento da Fazenda Nacional, inclusive
porque os recolhimentos ocorreram desde longa data e, lado outro, faz parte do procedimento de
lançamento e de sua revisão pela autoridade fiscal apurar a realidade dos fatos, a base tributável
e o montante devido, de modo a poder considerar os recolhimentos para fins da efetiva e correta
tributação sem excessos.
Logo, o que foi recolhido a título de mesma natureza precisa ser apropriado para a
correta mensuração. Isso, ao meu sentir, é intrínseco ao procedimento de lançamento na forma
do art. 142 do CTN e de sua revisão pela autoridade fiscal.
Adicionalmente, aplica-se, ainda que por analogia, o enunciado na Súmula CARF
no 76: “Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados
nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Importante anotar que a dedução deve se dar no limite da natureza do
recolhimento, conforme percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Isto porque, por exemplo, não há no pagamento do SIMPLES valores destinados para terceiros,
de modo que não terá o que se aproveitar a tal título, a despeito de que no caso deste autos não se
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

tem mais o lançamento das rubricas de terceiro, afastado pela DRJ. Os valores recolhidos para o
SIMPLES são rateados conforme percentuais indicados em lei, de forma que só se aproveitará o
que for de mesma natureza do lançamento.
De mais a mais, quanto a não incidência de juros moratórios sobre a multa de
ofício de 75%, a DRJ afirma que não há este tipo de cálculo na exação, incidindo os juros apenas
sobre o principal, mas, de toda sorte, caso ocorra a incidência sobre juros, a Súmula CARF n.o
108 permite o cálculo, nestes termos: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício”. Aliás, trata-se de Súmula Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019.
Os acórdãos precedentes da Súmula CARF n.o 108 são: Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de 05/12/2007; 105-
15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de
01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de
24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de
28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de
14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de
08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de
07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-004.345, de
24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de
30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de
22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de
17/10/2017.
Sendo assim, com parcial razão a recorrente unicamente para que, em relação ao
lançamento, se proceda com a dedução dos valores recolhidos ao SIMPLES a título de
contribuição previdenciária patronal observando no abatimento a mesma natureza, observando-
se, ainda, os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto por conhecer do
recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que, em
relação ao lançamento das contribuições previdenciárias, se proceda com a dedução dos valores
recolhidos da mesma natureza (no limite e extensão da mesma natureza, que estejam liberadas
para serem apropriadas e se refiram as competências deste lançamento), observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para que se proceda
com a dedução dos valores recolhidos da mesma natureza pela empresa ao SIMPLES
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722004/2012-53

(contribuições previdenciárias no limite e extensão da mesma natureza), observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 283
DF CARF MF
Original